Tribunal: STF
Processo: ARE 1469785
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Mandado de segurança. Exame laboratorial. Apresentação. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do edital. Súmulas 279 e 454/STF.



    1. O art. 25 da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos e a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.